Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE QUALIFICADA PELO PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES POR MAIS DE 30 DIAS, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA MITIGADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, do réu e das testemunhas policiais, é firme e robusto no sentido de que o crime praticado pelo réu foi de lesões corporais qualificado pelo perigo de vida e incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, no contexto de violência doméstica.
2. A causa de aumento de pena relativa ao artigo 129, §9o, do Código Penal — lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade — restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, segundo os quais, a vítima e o réu são primos e o crime foi cometido na ocasião de uma visita do ofendido à sua tia, mãe do ofensor, ou seja, prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade.
3. A qualificadora relativa à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias restou comprovada pelo depoimento judicial da vítima.
4. Inviável o reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa, tendo em vista que, ainda que tenha ocorrido agressão prévia, o acusado se excedeu no uso dos meios necessários para afastar injusta agressão.
5. Correta a utilização de condenações com trânsito em julgado antigas para configurar antecedentes, pois o prazo do período depurador tem reflexos apenas na incidência da agravante da reincidência, que não foi agravada no caso em tela pelas referidas condenações.
6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada.
7. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, como a multirreincidência.
8. Mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), da multirreincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.